Tribunal: TJDFT
Processo: 0004857-15.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0004857-15.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMIR GUILHERME DOS SANTOS, ADILSON SARAIVA SOARES, ADRIANO PAULINO DE ARAUJO, EVANDRO CARLOS SANTANA DOS SANTOS, FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS, FRANCISCO BATISTA BARBOSA, FRANCISCO DE ASSIS PAIVA PEREIRA, ISRAEL GLADSON SOUSA SANTANA, IVANETE CONCEICAO DE MORAES, JAQUELINE GONCALVES DOS SANTOS, JESSE AUGUSTO DE SOUZA E SILVA, LUCIANA BRITO, LUCIVAGNA ALVES LIMA, LUIZ CLAUDIO ALVES SIQUEIRA, MARCO ANDRE DIAS GUERRA, NICODEMUS SILVA COIMBRA, PASCOAL FRANCISCO DA SILVA, RAIMUNDO BARBOSA, RONAN RODRIGUES DE MIRANDA, RONECLEITON FERREIRA DOS SANTOS, SAMUEL PEREIRA DA SILVA, SERGIO PEREIRA BATISTA, SILVANIRA ALVES DOS SANTOS, STEFANY CRISTINE BARBOSA, VILMA MARIA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que o Distrito Federal intentou Ação Civil Pública contra 28 réus. A saber: 1. JESSÉ AUGUSTO DE SOUZA E SILVA; 2. ADEMIR GUILHERME DOS SANTOS; 3. ADILSON SARAIVA SOARES; 4. ADRIANO PAULINO DE ARAÚJO; 5. DÉBORA ALVES FERREIRA; 6. EVANDRO CARLOS SANTANA DOS SANTOS; 7. FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS; 8. FRANCISCO BATISTA BARBOSA; 9. FRANCISCO DE ASSIS PAIVA PEREIRA; 10. ISRAEL GLADSON SOUSA SANTANA; 11. IVANETE CONCEIÇÃO DE MORAES; 12. JAQUELINE GONÇALVES DOS SANTOS; 13. JOSÉ DO CARMO FARIAS; 14. JOSILDO SOUSA FARIAS; 15. LUCIANA BRITO; 16. LUCIVAGNA ALVES LIMA; 17. LUIZ CLAUDIO ALVES SIQUEIRA; 18. MARCO ANDRÉ DIAS GUERRA; 19. NICODEMUS SILVA COIMBRA; 20. PASCOAL FRANCISCO DA SILVA; 21. RAIMUNDO BARBOSA; 22. RONAN RODRIGUES DE MIRANDA; 23. RONECLEITON FERREIRA DOS SANTOS; 24. SAMUEL PEREIRA DA SILVA; 25. SÉRGIO PEREIRA BATISTA; 26. SILVANIRA (ou SILVÂNIA) ALVES DOS SANTOS; 27. STÉFANY CRISTINE BARBOSA; e 28. VILMA MARIA DA SILVA. Na contestação de ID no 25022201 (pág. 2), a d. Defensoria Pública afirmou, no preâmbulo da peça contestatória, que: “[...] Jesse Augusto de Sousa e outros, já qualificados nos autos em epigrafe, através (sic) da pela Defensoria Pública do Distrito Federal, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar contestação, com fundamento nas razões de fato e direito abaixo aduzidas: [...]” Apesar de aparentar que a d. Defensoria Pública estaria apresentando contestação de todos os requeridos, verifica-se, consoante se denota da relação de ID no 25022201 – págs. 9/11, que a contestação apresentada se referia, tão somente, a 19 requeridos. A saber: 1. ADILSON SARAIVA SOARES 2. ADRIANO PAULINO DE ARAÚJO 3. DÉBORA ALVES FERREIRA 4. EVANDRO CARLOS SANTANA DOS SANTOS 5. FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS 6. FRANCISCO BATISTA BARBOSA 7. IVANETE CONCEIÇÃO DE MORAES 8. JAQUELINE GONÇALVES DOS SANTOS 9. JOSILDO SOUSA FARIAS 10. LUCIANA BRITO 11. LUCIVAGNA ALVES LIMA 12. LUIZ CLAUDIO ALVES SIQUEIRA 13. MARCO ANDRÉ DIAS GUERRA 14. NICODEMUS SILVA COIMBRA 15. PASCOAL FRANCISCO DA SILVA 16. SAMUEL PEREIRA DA SILVA 17. SÉRGIO PEREIRA BATISTA 18. SILVÂNIA ALVES DOS SANTOS 19. STÉFANY CRISTINE BARBOSA Tal informação mostra-se adequada, tendo em vista que até aquele momento processual nem todos os requeridos haviam sido citados. Nos ID's no 25022330 e 25022421, a d. Defensoria Pública apresentou contestações individuais, respectivamente, dos réus: FRANCISCO DE ASSIS PAIVA e JESSE AUGUSTO DE SOUSA. Pois bem! Dito isso, verifico que não localizei, até o momento, as contestações dos réus – ADEMIR GUILHERME DOS SANTOS; ISRAEL GLADSON SOUSA SANTANA; JOSÉ DO CARMO FARIAS; RAIMUNDO BARBOSA; RONAN RODRIGUES DE MIRANDA; RONECLEITON FERREIRA DOS SANTOS; e VILMA MARIA DA SILVA –, apesar de, consoante relatado na r. sentença de ID no 25022514, todos terem sido citados. De outro modo, denota-se que a d. Defensoria Pública interpôs recurso de apelação individualmente em favor do réu JESSE AUGUSTO DE SOUSA (ID no 25022516) e outro recurso de apelação em favor dos réus FRANCISCO DE ASSIS PAIVA PEREIRA e outros (ID no 25022517). Contudo, sobejam dúvidas se a última apelação engloba os requeridos: ADEMIR GUILHERME DOS SANTOS; ISRAEL GLADSON SOUSA SANTANA; JOSÉ DO CARMO FARIAS; RAIMUNDO BARBOSA; RONAN RODRIGUES DE MIRANDA; RONECLEITON FERREIRA DOS SANTOS; e VILMA MARIA DA SILVA. Assim, com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), baixem os autos ao d. Juízo de origem para cumprir as seguintes diligências: 1. Certificar se os requeridos ADEMIR GUILHERME DOS SANTOS; ISRAEL GLADSON SOUSA SANTANA; JOSÉ DO CARMO FARIAS; RAIMUNDO BARBOSA; RONAN RODRIGUES DE MIRANDA; RONECLEITON FERREIRA DOS SANTOS; e VILMA MARIA DA SILVA; contestaram a peça vestibular de ID no 25022523 e/ou apelaram da r. sentença de ID no 25022514; 2. Certificar se o Distrito Federal apresentou (ou não) contrarrazões à apelação de ID no 25022517, tendo em vista que, ao que tudo indica, as contrarrazões de ID no 25022520 referem-se, tão somente, à apelação interposta por JESSE AUGUSTO DE SOUZA (ID no 25022516); 3. Encaminhar os autos ao Ministério Público de primeiro grau para ciência e manifestação quanto a r. sentença (ID no 25022514) e apelações (ID's no 25022516 e 25022517); haja vista que, após a migração do processo físico para o eletrônico, só consta a cota ministerial de ID no 25022737, dando ciência da digitalização dos autos físicos; 4. Encaminhar os autos à Defensoria Pública para, com fulcro no princípio do contraditório, ampla defesa e cooperação, tomar ciências das diligências determinadas. Prazo de 30 (trinta) dias, diante das peculiaridades do caso concreto. Após, cumpridas as diligências acima, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para requerer o que entender de direito. Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator